Tribunal: STF
Processo: Rcl 44993
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de usurpação de competência do STF. Controvérsia na origem envolve desvio de função de servidor público. Cargo de chefe da cadeia pública exercido por delegado de polícia, em desacordo com a Lei de Execuções Penais. Não configurada matéria de índole constitucional. Não cabimento do incidente de contracautela perante esta Suprema Corte. Decisão reclamada proferida em sede de Suspensão de Liminar pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial. Ausência de competência do STF. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Damião Benassi Junior, contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0016494-21.2020.8.16.0000, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra que ajuizou a Ação de Obrigação de Não Fazer nº 0001881-29.2019.8.16.0162, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sertanópolis/PR, em que alegada violação do princípio da legalidade, consubstanciada na manutenção de Delegado de Polícia, em desvio de função, no exercício de cargo de chefe de cadeia pública, em desacordo com o art. 76 da Lei de Execuções Penais.



    Deferida a liminar, por meio da qual obrigado o Estado do Paraná a nomear um Agente Penitenciário para o exercício das funções. Mantida a decisão ao exame do Agravo de Instrumento pela Turma Recursal.



    O Estado do Paraná, parte beneficiária da decisão reclamada, apresentou, também, perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a Suspensão de Liminar nº 0016494-21.2020.8.16.0000, no bojo da qual suspensa a medida cautelar concedida em favor do ora reclamante e de servidores de outros Municípios na mesma situação, por ofensa à ordem administrativa, à economia e à segurança pública (ato reclamado).



    3. O reclamante alega usurpada a competência do STF, ao argumento de que, a teor do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não detém competência para analisar recurso extraordinário, o único recurso cabível contra decisão oriunda da Turma Recursal.



    4. Sustenta discutida nos autos subjacentes matéria de índole constitucional, tendo em vista que as atribuições dos delegados - de exercer as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais - derivam do comando constitucional expresso, previsto no art. 144, IV e § 4º, da Constituição Federal.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação dos autos subjacentes ou a decisão reclamada até julgamento final da reclamação.



    No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão reclamada.



    6. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 13).



    7. Contestação apresentada pelo Estado do Paraná, na qual pugna pela improcedência do pedido deduzido (edoc. 22).



    8. Parecer do Ministério Público Federal, pelo não conhecimento da reclamação, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras (edoc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    10. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal para análise do incidente de contracautela.



    11. Consoante relatado, na origem, o ora reclamante ajuizou a Ação de Obrigação de Não Fazer nº 0001881-29.2019.8.16.0162, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sertanópolis/PR, em que alegada violação do princípio da legalidade, consubstanciada na manutenção de Delegado de Polícia, em desvio de função, no exercício de cargo de chefe de cadeia pública, em desacordo com o art. 76 da Lei de Execuções Penais.



    A liminar foi deferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sertanópolis/PR, por meio da qual determinado ao Estado do Paraná a indicação de Agente Penitenciário para o exercício das funções. Colho da decisão, proferida em 04.9.2019:



    “Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenização, com pedido de tutela antecipada, proposta DAMIÃO BENASSI JUNIOR em face do ESTADO DO PARANÁ, ambos com qualificação nos autos.



    [...]



    Da análise dos autos, verifica-se que de fato o requerente é servidor público do Estado do Paraná desde o ano de 05/06/2014, sendo que suas funções se encontravam previstas no edital de abertura do concurso em que fora aprovado, e estão elencadas nas leis processuais penais e diretamente da Constituição Federal. 



    Os documentos de mov. 1.12 a 1.29, por sua vez, estão a demonstrar que, ao menos desde a sua remoção para a Comarca de Sertanópolis, o autor vem desempenhado cumulativamente as funções de Delegado de Polícia e de Chefe de Cadeia Pública. 



    Ocorre que no caso vertente é latente que não é atribuição do autor o desempenho das atribuições de Chefe de Cadeia Pública, cabendo tais funções a servidor do Departamento Penitenciário, da carreira de agente penitenciário, conforme disciplinado na Resolução nº 233/2016 da SESP/PR (Regimento Interno do Departamento Penitenciário) e na Resolução 413/2017 – GS/SEJU (Manual de Normas Gerais para os Chefes de Cadeia Pública). 



    Não fossem as resoluções supracitadas, o desempenho das funções de Chefe de Cadeia Pública pelo autor não se apresenta apenas indevido, mas também ilegal. Isso porque há vedação expressa na legislação pátria de cumulação de cargo de Diretor de Estabelecimento Penal com qualquer outro, tendo em vista a necessária dedicação exclusiva. É o que dispõe o artigo 75, parágrafo único da Lei de Execuções Penais: 



    Art. 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos: 



    I - ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais; 



    II - possuir experiência administrativa na área; 



    III - ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. 



    Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento, ou nas proximidades, e dedicará tempo integral à sua função – Destaquei. 



    Assim, ao menos em um juízo inaugural de deliberação, parece-me que manter o autor exercendo ambas as funções significa violação direta ao princípio constitucional da legalidade, o que permite atuação do Poder Judiciário, ainda que se trate de matéria atinente à organização administrativa do Estado. 



    Presente, portanto, a probabilidade do direito. 



    O periculum in mora, do mesmo modo, está evidenciado nos autos em razão da própria ilegalidade da manutenção da situação fática, além da extrema precariedade das instalações da Cadeia Pública e do déficit de agentes penitenciários, que demandam atuação efetiva e gestão plena, que só gestor com dedicação exclusiva nos termos do artigo 75, parágrafo único da LEP pode alcançar. 



    É de se ressaltar, inclusive, que os atos praticados pelo autor, na condição de gestor de cadeia e não de Delegado de Polícia, cargo para o qual foi investido, possuem validade questionável, como bem salientado na inicial, já que não é autoridade integrante do sistema penitenciário, tendo suas funções delimitadas pela Constituição da República, pelo Código de Processo Penal, por leis e regulamentos especiais. 



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e determino que o Estado do Paraná, no prazo de 30 (trinta) dias, indique agente penitenciário de carreira para o exercício das atribuições de Chefe de Cadeia Pública , implementando-se a gestão plena da Cadeia Pública da Comarca de Sertanópolis pelo Departamento Penitenciário, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    [...]”



    O Estado do Paraná manejou o Agravo de Instrumento nº 0003893-80.2019.8.16.9000 que, todavia, não foi conhecido pela Turma Recursal, ante a intempestividade.



    Concomitantemente, contra a decisão do Juizado Especial o Estado do Paraná também apresentou, perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a Suspensão de Liminar nº 0016494-21.2020.8.16.0000, no bojo da qual suspensa a medida cautelar concedida em favor do ora reclamante e de servidores de outros Municípios na mesma situação, por ofensa à ordem administrativa, à economia e à segurança pública. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Estado do Paraná em face das decisões proferidas nos autos n.º 0002030-12.2019.8.16.0134, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Pinhão, autos n.º 0001497-16.2019.8.16.0114, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Marilândia do Sul, autos n.º 0001702-63.2019.8.16.0205, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Irati, autos n.º 0000122- 70.2019.8.16.0084, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Goioerê, e autos n.º 0001881-29.2019.8.16.0162, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Sertanópolis, nas quais restou concedida a antecipação de tutela pleiteada, determinando que o requerente, no prazo de 30 dias, indique agente penitenciário de carreira para o exercício das atribuições de chefe de cadeia pública, implementando-se a gestão plena da prisão pelo Departamento Penitenciário, sob pena de multa (mov. 1.3 a 1.7 destes autos).



    [...]



    No presente caso, o deferimento das tutelas de urgência que determinaram, no prazo de 30 dias, a indicação de agente penitenciário de carreira para o exercício das atribuições de chefe de cadeia pública, implementando-se a gestão plena do estabelecimento prisional pelo Departamento Penitenciário - DEPEN, sob pena de multa, tem o condão de gerar lesão à ordem ou à economia públicas. 



    Embora o artigo 144, da Constituição Federal estabeleça que “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, denota-se que as ordens judiciais que determinaram a designação de agentes penitenciários para atuação nas Delegacias de Pinhão, Marilândia do Sul, Irati, Goioerê e Sertanópolis, visam solucionar a crescente demanda nessas cidades, entretanto, os efeitos dos referidos pronunciamentos judiciais apenas deslocariam o problema para outras localidades, as quais ficariam desamparadas. 



    Consoante informação prestada pelo Departamento Penitenciário do Estado do Paraná – DEPEN (mov.1.8 destes autos), não há servidores efetivos suficientes para cumprimento de todas as demandas judiciais, e atualmente, em virtude da COVID-19, há ainda mais dificuldade em seu cumprimento, pois implicaria redução de efetivo nas Penitenciárias e gastos para contratação de servidores temporários para compor o quadro mínimo de funcionamento nas unidades. 



    Além disso, ante a impossibilidade de realização de testes seletivos presenciais no momento, a designação dentro do prazo determinado seria impraticável. Não obstante, cumpre ressaltar que o Poder Público está submetido ao princípio da legalidade e a uma série de leis orçamentárias. As medidas devem ser planejadas e seguir diretrizes financeiras, sendo necessário ter uma visão global e sistêmica das necessidades enfrentadas pelos Municípios. 



    Não bastasse isso, com a manutenção dos efeitos do decisum combatido, o Estado do Paraná poderia se ver obrigado a realocar servidores que estão atuando em situação de crise no Sistema Penitenciário ante o temor da pandemia, operando sem a quantidade mínima de profissionais qualificados para o seu bom funcionamento. 



    Haveria risco de lesão à ordem, à saúde e à segurança da sociedade como um todo e, especialmente, dos agentes públicos que desempenham funções no local e dos próprios detentos. 



    A situação é ainda mais grave, em razão da cominação de multas diárias em caso de descumprimento, variando entre R$ 200,00 a 1.000,00, limitadas de R$ 5.000,00 a 100.000,00 (movs. 1.3 a 1.7 destes autos). 



    Resta demonstrada, assim, a efetiva potencialidade de lesão à segurança, à ordem e à economia públicas, nos autos n.º 0002030- 12.2019.8.16.0134, 0001497-16.2019.8.16.0114, 0001702-63.2019.8.16.0205, 0000122-70.2019.8.16.0084, 0001881-29.2019.8.16.0162, tendo em vista os prejuízos que a manutenção dos efeitos das decisões causariam ao Estado do Paraná. 



    III - DISPOSITIVO 



    Nessas condições, defiro o pedido formulado pelo Estado do Paraná para suspender a execução das decisões exaradas nos autos n.º 0002030-12.2019.8.16.0134, 0001497-16.2019.8.16.0114, 0001702- 63.2019.8.16.0205, 0000122-70.2019.8.16.0084, 0001881-29.2019.8.16.0162, até o trânsito em julgado da decisão final.



    [...]”



    O pedido deduzido na ação de obrigação não de fazer foi, posteriormente, julgado procedente. Mantido pela Turma Recursal, ao exame do recurso inominado, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ATRIBUÍDAS À CHEFE DE CADEIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM REPARAR O AUTOR. O CARÁTER REPARATÓRIO DA GRATIFICAÇÃO PERMITE SUA CUMULAÇÃO COM O SUBSÍDIO QUANDO COMPROVADO QUE O AGENTE PÚBLICO NÃO CONCORREU PARA ILEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    12. Consoante anotado, o ora reclamante requer a cassação da decisão reclamada, ao argumento de que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não possui competência para análise da questão.



    13. Para o cabimento da medida de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal imprescindível que seja ajuizada em face de decisões proferidas por tribunais de instância inferior, bem como que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992, in verbis:



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    …...................................................................................................



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.”



    Mesma regra de competência deflui também do art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



     “Art. 297 Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    14. Neste ponto, Leonardo Carneiro da Cunha bem resume o quadro a respeito do tema:



    “A competência para examinar o pedido de suspensão é do presidente do tribunal competente para apreciar o recurso a ser interposto. Ora, interpondo a União ou outro ente federal um recurso contra decisão ou sentença proferida por juiz estadual, tal apelo deve ser julgado pelo respectivo tribunal de justiça. Daí por que o pedido de suspensão ajuizado pela União ou por outro ente federal em face de liminar ou sentença proferida por juiz estadual deve ser apreciado pelo presidente do respectivo tribunal de justiça. 



    Caso, todavia, o provimento seja concedido, originariamente, por membro de tribunal, o pedido de suspensão deverá ser intentado junto ao Presidente do Supremo Tribunal Federal ou ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando a causa tiver por fundamento, respectivamente, matéria constitucional ou infraconstitucional. 



    Quando o art. 4º da Lei 8.437/1992 menciona o “tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”, está, por óbvio, a referir-se aos futuros recursos especial e extraordinário, cabendo, respectivamente, ao Presidente do STJ e do STF a apreciação do pedido de suspensão. Os tribunais estão vinculados, hierarquicamente, a esses tribunais de superposição, competindo a eles – e não ao presidente do próprio tribunal – apreciar o pedido de suspensão. Significa, então, que, concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal. 



    Enfim, concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal.”



    Prossegue referido autor na identificação de critérios para definição da competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça: 



    “Para efeito de definir a competência do STF ou do STJ, deve-se aferir se a matéria é constitucional ou infraconstitucional. Qual elemento identifica de que matéria se trata? É o fundamento da decisão proferida pelo tribunal? São os motivos invocados na petição do pedido de suspensão? São os argumentos que integram a causa de pedir da demanda proposta? 



    Na verdade, o pedido de suspensão deve ser ajuizado perante o tribunal competente para julgar o recurso a ser interposto. É preciso, então, verificar qual a causa de pedir da demanda ou qual matéria restou prequestionada na decisão de que se irá recorrer. Se o prequestionamento foi de matéria constitucional, então o pedido de suspensão deverá ser dirigido ao Presidente do STF. Se, diversamente, a matéria prequestionada for de índole infraconstitucional, deverá o pedido de suspensão ser ajuizado perante o Presidente do STJ.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 671-2) 



    15. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Suprema compreende, à luz da interpretação sistemática do art. 25, caput, da Lei nº 8.038/1990 e do art. 4º § 4º, da Lei nº 8.437/1992, indispensável a presença de, ao menos, dois requisitos cumulativos para configuração da competência desta Casa para apreciação da suspensão de liminar, quais sejam: (i) a causa de pedir do processo originário deve estar intimamente conectada a questão constitucional direta e (ii) a decisão que se pretende ver sustada necessita estar fundamentada em preceito constitucional direto (Rcl 475/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 22.4.1994; Rcl 2.252/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 23.5.2003; Rcl 2.371-AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 16.4.2004; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    16. Em síntese: configura-se a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciação do incidente de contracautela com o objetivo de sustar decisão proferida por Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça quando a causa de pedir da demanda principal e a fundamentação do ato decisório impugnado ostentam natureza constitucional direta, a tornar eventual recurso extraordinário interposto passível de conhecimento por esta Casa.



    17. Na hipótese vertente, para a admissibilidade da medida de contracautela perante esta Suprema Corte seria necessário que a decisão que se pretende suspender estivesse sujeita à reforma pelo STF, pela via do recurso extraordinário, o que não se verifica no caso concreto.



    Observo que a suspensão apresentada no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná se volta contra decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, contra a qual cabível apenas recurso para a Turma Recursal.



    Nessa linha se manifestou a Procuradoria-Geral da República, de cujo parecer colho a ementa:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINAR DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Reclamação, com pedido de liminar, em face da decisão mediante a qual o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná suspendeu pronunciamento liminar em que Juízo de Juizado Especial da Fazenda Pública determinou ao Estado do Paraná a indicação de agente penitenciário para o exercício das funções de chefe de cadeia pública. 



    2. A competência para processar e julgar pedido de suspensão de liminar pertence ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, nos termos do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 



    3. Considerando que é cabível recurso contra decisão proferida por Juízo de Juizado Especial para a respectiva Turma Recursal, e não recurso extraordinário direcionado ao STF, inexiste falar em usurpação da competência dessa Suprema Corte por Tribunal de Justiça, ao julgar pedido de suspensão de liminar concedida no âmbito de Juizado Especial da Fazenda Pública. 



    4. É inviável a reclamação quando não comprovada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal nem desobediência a decisão da Suprema Corte envolvendo as partes do processo subjetivo ou decisão com efeito erga omnes. 



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação, prejudicado o pedido liminar.”



    18. De outro lado, no que diz com a matéria controvertida, o reclamante alude ao princípio da legalidade para demonstrar a natureza constitucional da controvérsia. Não obstante, esta Suprema Corte possui firme entendimento acerca do caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à contrariedade ao princípio da legalidade e ao direito do servidor à diferença de remuneração em decorrência do desvio de função, ante a necessidade de análise da legislação infraconstitucional.



    Do mesmo modo, da transcrição da decisão reclamada, extrai-se a adoção de razões genéricas de índole constitucional para o deferimento da medida de contracautela, ao mencionar a necessidade de observância do princípio da legalidade, bem como das normas orçamentárias para o provimento da função de chefia da cadeia pública pelo Estado.



    Consabido que, em regra, para análise da violação do princípio constitucional da legalidade imprescindível prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Vale dizer, nos termos em que proferida, a decisão do TJPR acarreta, no máximo, violação indireta da Constituição Federal.



    Desse modo, a decisão que se pretende sustar, por meio do incidente de contracautela, encontra maior concretude na legislação infraconstitucional, a evidenciar a ausência de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Cargos de papiloscopista policial. Natureza técnica-científica. Lei Orgânica do Distrito Federal. Legislação local. Alegada infringência ao princípio da legalidade. Ofensa constitucional meramente reflexa. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do STF, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de violação do princípio da legalidade quando, para tanto, se mostre necessária a revisão de interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula nº 636 da Corte. 



    2. A discussão acerca da natureza do cargo não prescinde do reexame da legislação local pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. 



    3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



    (ARE 1.333.702 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 73. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    [...]



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 578.657-RG (Tema 73, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJe 6/6/2008), em que também se discutia acerca do direito de servidor à diferença de remuneração em virtude de desvio de função, afastou a repercussão geral da matéria, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1.378.481 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MORALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.9.2013. 



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 787.437-AgR/RN, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIÇO DE DRAGAGEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Norma infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência. É pacífico nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas infraconstitucionais. 



    2. Reclamação. Liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da Administração Pública. Usurpação da competência desta Corte. Inexistência. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.371-AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 24.3.2004, DJ 16.4.2004)



    19. De fato, o pedido de contracautela dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal reveste-se de natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal, o que não se coaduna com o exame aprofundado das atribuições de determinadas carreiras, previstas na legislação infraconstitucional.



    Nesse sentido:



    “Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido. 



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes. 



    2. O exame aprofund